Tribunal: TJMT
Processo: 1009835-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009835-12.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AIRAN HENRIQUE NESELLO - CPF: 015.185.271-59 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – PENAS REDIMENSIONADAS – PEDIDO PROCEDENTE.

A atenuante da confissão prepondera sobre a agravante da dissimulação, a qual ostenta natureza objetiva, ligada ao meio de execução do crime (STJ, AgRg no REsp 1804984/TO; HC 557224/PR). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 1023558-94.2020.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1009835-12.2023.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA

REQUERENTE: AIRAN HENRIQUE NESELLO

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por
AIRAN HENRIQUE NESELLO
em face de acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0000592-35.2013.8.11.0025, a qual fora provida parcialmente para readequar a pena, por roubo majorado pelo concurso de pessoas, a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2º, II, do CP – (fls. 14/22– ID 1

66838672).

O requerente sustenta que: 1) a atenuante da confissão

prepondera “
sobre a agravante da dissimulação”
,

a justificar a redução da pena; 2)
“na impossibilidade de preponderância”
, faz jus à compensação entre a agravante e atenuante.

Requer a procedência para que sejam reduzidas as penas (fls. 1/10-ID 156373184).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Roubo majorado – Alega que a confissão espontânea prepondera sobre a agravante da dissimulação – Pedido de redução da pena imposta – Atenuante supracitada que, de fato, prepondera em detrimento da referida agravante – Orientação do c. STJ e deste e. TJMT – Pena provisória reduzida para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em observância ao disposto na Súmula nº 231 do c. STJ – Parecer pela procedência da revisional para que seja reduzida a reprimenda imposta.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - ID 169555195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º) e causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco na dosimetria, que não foi objeto de análise pelo tribunal (CPP, art. 621, I e III).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 17.02.2012, por volta das 23h, nas proximidades do Banco da Caixa Econômica Federal desta Cidade, os denunciados, mediante prévio acordo de vontades, agindo com unidade de desígnios e, utilizando-se de ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraíram das vítimas Greicile Maria Gomes, Jucilaine Bortot Osorio e Talita dos Santos, 03 (três) aparelhos celulares, e R$ 10,00 (dez reais) em moeda corrente, descritos no auto de apreensão de fls. 05. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia contra AIRAN HENRIQUE NESELLO e FERNANDA CUSTÓDIA HOFFMAN, ambos como incursos no art; 157, § 2º, I e II, do Código Penal [...]”
(Danilo Pretti Vieira, promotor de Justiça – PJe 0000592-35.2013.8.11.0025)

O Juízo singular dosou as penas do requerente nos seguintes termos:

“[...] 1ª FASE [...]

Considerando a ausência de circunstância judicial negativa, FIXO a pena-base em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

2ª FASE

RECONHEÇO a agravante da dissimulação prevista no art. 61, II, ‘c’, do Código Penal, uma vez que, consoante as três vítimas, os réus andavam abraçados normalmente, como simples casal de namorados, atrás delas e ao virarem uma esquina, as abordaram, bem como RECONHEÇO a atenuante da confissão espontânea. [...]

No caso, perfazendo preponderar a confissão sobre a dissimulação, AGRAVO a pena em 1/9, alcançando uma pena provisória de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

3ª FASE

É cediço que ao realizarem o crime utilizaram-se de faca e agiram em concurso de agentes, fazendo incidir as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Sendo assim, AUMENTO a pena-base em 4/6 e alcanço uma pena definitiva de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente. [...]

Assim, FIXO a pena DEFINITIVA do vertente delito em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

A pena deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP. [...]”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito –
PJe 0000592-35.2013.8.11.0025)

Em 7.2.2023, a e. Segunda Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 0000592-35.2013.8.11.0025, sob a relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, proveu parcialmente o recurso do requerente para afastar a majorante do emprego de arma e readequar suas penas com a seguinte fundamentação:

“[...] em relação à exclusão da causa de aumento do emprego de arma, pelo uso da arma branca para ameaçar a vítima do roubo, é procedente o inconformismo de Airan Henrique, com o que aquiesceram tanto o Ministério Público nas contrarrazões quanto a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer.

De fato, houve a revogação da tal majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal pela Lei 13.654/2018, o que retroage para beneficiar o agente e, mesmo que depois, pelo advento da Lei 13.964/2019, tenha sido incluída como causa de aumento o uso da arma branca, no inciso VII do mesmo dispositivo, esse agravamento não comporta retroatividade, pois maléfica, a redundar na abolitio criminis em relação a esta causa de aumento. [...]

Sendo assim, é impositiva a exclusão da causa de aumento do emprego de arma branca, com a manutenção dos demais aspectos da dosimetria postos na sentença condenatória.

Nesse desiderato, impõe-se ressaltar que, no primeiro grau, foi fixada a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; com a incidência da agravante da dissimulação e atenuante da confissão, na segunda fase a pena passou para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, a pena foi aumentada em 4/6 (quatro sextos) ou 2/3 (dois terços), por conta de duas causas de aumento, quais sejam, o emprego de arma e o concurso de pessoas, resultando em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Logo, com a exclusão de uma das causas de aumento, permanece a majorante do concurso de pessoas, de modo que a fração de aumento de 2/3 (dois terços) passa a ser de apenas 1/3 (um terço), readequando-se então a pena final para 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto, em atenção aos ditames do art. 33 do Código Penal. [...]”
(ID 166838674)

O acórdão transitou em julgado no dia 31.3.2023 (ID 166838673).

Registre-se que o pedido de revisão da dosimetria não foi deduzido na apelação criminal.

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da dissimulação e elevou a pena intermediária na fração de 1/9 (um nono), totalizando-a em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Todavia, a atenuante da confissão prepondera sobre a agravante da dissimulação, a qual ostenta natureza objetiva, ligada ao meio de execução do crime (STJ, AgRg no REsp 1804984/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.6.2019; HC 557224/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.8.2022).

Nessa linha, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“De rigor a preponderância da atenuante da confissão espontânea, de caráter subjetivo, sobre a agravante da dissimulação, de caráter objetivo, nos moldes do artigo 67 do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 1023558-94.2020.8.11.0003 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.8.2022)

Por efeito, redimensiona-se a pena provisória para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”]

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

Mantida a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), na fração de 1/3 (um terço), torna-se definitiva a reprimenda de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, preservado o regime inicial semiaberto devido a pena imposta - superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão - (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas do requerente
a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para cumprimento do art. 66, III e V, da LEP na respectiva execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023